Tribunal: TJES
Processo: 5015044-25.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano; Imunidade Recíproca
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015044-25.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. IPTU. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. SANEAMENTO BÁSICO. CESAN. REQUISITOS FIXADOS PELO STF. MONOPÓLIO NATURAL. PARTICIPAÇÃO PRIVADA IRRISÓRIA. INEXISTÊNCIA DE RISCO À LIVRE CONCORRÊNCIA. NOVO MARCO DO SANEAMENTO. IRRELEVÂNCIA PARA AFASTAR A IMUNIDADE ENQUANTO MANTIDAS AS CONDIÇÕES FÁTICAS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA, EM REEXAME NECESSÁRIO, APENAS QUANTO À FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS. RECURSO VOLUNTÁRIO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível e remessa necessária interpostas contra sentença que, em ação declaratória cumulada com repetição de indébito ajuizada pela Companhia Espírito Santense de Saneamento – CESAN em face do Município da Serra, declarou o direito da autora à imunidade tributária recíproca relativamente ao IPTU incidente sobre imóveis utilizados na prestação de serviços de saneamento básico, bem como condenou o ente municipal à restituição dos valores pagos indevidamente nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Questões em discussão: (i) definir se sociedade de economia mista prestadora de serviço público essencial de saneamento básico faz jus à imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, “a”, da Constituição Federal; (ii) estabelecer se a cobrança de tarifa, a existência de participação privada minoritária no capital social ou o novo marco regulatório do saneamento afastam o referido benefício constitucional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A imunidade tributária recíproca visa preservar a autonomia dos entes federados, impedindo que o poder de tributar seja utilizado como instrumento de interferência financeira entre eles.

O Supremo Tribunal Federal admite a extensão da imunidade a sociedades de economia mista que atuam como instrumentalidades do Estado na prestação de serviços públicos essenciais.

A aplicabilidade da imunidade a sociedades de economia mista depende do atendimento dos requisitos fixados pelo STF no RE 253.472: prestação de serviço público, ausência de intuito lucrativo predominante e inexistência de risco relevante à livre concorrência.

A CESAN foi criada para planejar, executar e explorar serviços de saneamento básico no Estado do Espírito Santo, atividade essencial vinculada à saúde pública e à dignidade da pessoa humana, utilizando seus imóveis como instrumentos necessários à prestação do serviço.

O capital social da companhia é majoritariamente público, com participação privada ínfima (menos de 1%), circunstância que afasta a caracterização da empresa como instrumento de acumulação patrimonial privada.

O serviço de saneamento básico caracteriza-se como monopólio natural, diante dos elevados custos de implantação e manutenção de redes de abastecimento e esgotamento sanitário, inexistindo concorrência efetiva capaz de comprometer a livre iniciativa.

A cobrança de tarifa pela prestação do serviço público não descaracteriza a imunidade tributária recíproca, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal.

O novo marco regulatório do saneamento básico não afasta, por si só, a imunidade tributária, enquanto não houver alteração concreta do modelo de prestação do serviço.

Reconhecida a imunidade, os lançamentos de IPTU realizados pelo Município são indevidos, surgindo o direito à repetição do indébito relativamente aos valores pagos nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

Tratando-se de sentença ilíquida, a fixação do percentual de honorários advocatícios deve ocorrer apenas na fase de liquidação, nos termos do art. 85, §4º, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso voluntário desprovido. Sentença parcialmente reformada em Remessa Necessária.

Tese de julgamento
:

A imunidade tributária recíproca pode ser estendida a sociedades de economia mista que prestam serviço público essencial, quando atuam como instrumentalidade estatal e atendem aos requisitos definidos pelo Supremo Tribunal Federal.

A cobrança de tarifa pela prestação de serviço público, bem como a participação privada minoritária no capital social, não afasta a imunidade prevista no art. 150, VI, “a”, da Constituição Federal.

O novo marco regulatório do saneamento básico não elimina automaticamente a imunidade tributária recíproca enquanto mantidas as condições fáticas de prestação do serviço público essencial.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso voluntario do MUNICIPIO DA SERRA e, em Remessa Necessaria, reformar parcialmente a sentenca, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº5015044-25.2023.8.08.0048

APELANTE:

MUNICÍPIO DA SERRA

APELADA
:
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

RELATOR:

DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de reexame necessário e recurso voluntário interposto pelo

MUNICÍPIO DA SERRA

contra a sentença de Id 17957823, por meio da qual o juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente da Serra, em Ação Declaratória e de Repetição de Indébito ajuizada pela
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN
,
julgou procedentes os pedidos iniciais para
a)
declarar o direito da autora
“à imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, "a", da Constituição Federal, e, por conseguinte, a inexistência de relação jurídico-tributária com o MUNICÍPIO DE SERRA que a obrigue ao recolhimento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) sobre os seus bens imóveis utilizados na satisfação de suas finalidades essenciais de prestação de serviço público de saneamento básico”
e
b)
condenar o requerido
“a restituir à Requerente os valores indevidamente pagos a título de IPTU, observada a prescrição quinquenal (últimos cinco anos contados da data do ajuizamento da ação, em 21/06/2023), a serem apurados em liquidação de sentença”.

Em suas razões recursais (Id 17957825), a apelante sustenta, em síntese:
I)

a inexistência de imunidade tributária para sociedades de economia mista que exploram atividade econômica remunerada por tarifa;

II
)
que a CESAN visa o lucro e possui acionistas privados, o que vedaria o benefício nos termos do art. 150, § 3º, da CF;

III
)
que a Lei nº 14.026/2020 extinguiu o privilégio da contratação direta por contrato de programa, nivelando as estatais às empresas privadas.

Contrarrazões de Id 17957828, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo à apreciação das teses recursais aduzidas.

O cerne da controvérsia recursal reside na aplicabilidade do artigo 150, inciso VI, alínea "a", da Constituição da República a uma sociedade de economia mista prestadora de serviços de saneamento básico.

Pois bem. A imunidade tributária recíproca, prevista no supracitado dispositivo constitucional, não se trata de mero benefício fiscal ou privilégio corporativo. Ao vedar que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituam impostos sobre o patrimônio, a renda ou os serviços uns dos outros, o constituinte buscou garantir, também, a autonomia política dos entes federados, impedindo que o poder de tributar fosse utilizado como instrumento de subordinação ou asfixia financeira entre eles.

Embora o texto constitucional, em sua literalidade, refira-se aos entes políticos, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que essa proteção se estende às entidades da administração indireta — autarquias e fundações públicas (§2º do art. 150) — e também às sociedades de economia mista que desempenham serviços públicos essenciais.

Para o reconhecimento deste direito o Pretório Excelso estabeleceu, no julgamento do RE 253.472, um “teste de três estágios”:

TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE RECÍPROCA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA CONTROLADA POR ENTE FEDERADO. CONDIÇÕES PARA APLICABILIDADE DA PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL . ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA. COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO (CODESP). INSTRUMENTALIDADE ESTATAL. ARTS . 21, XII, f, 22, X, e 150, VI, a DA CONSTITUIÇÃO. DECRETO FEDERAL 85.309/1980. 1. IMUNIDADE RECÍPROCA. CARACTERIZAÇÃO. Segundo teste proposto pelo ministro-relator, a aplicabilidade da imunidade tributária recíproca (art. 150, VI, a da Constituição) deve passar por três estágios, sem prejuízo do atendimento de outras normas constitucionais e legais:
1.1. A imunidade tributária recíproca se aplica à propriedade, bens e serviços utilizados na satisfação dos objetivos institucionais imanentes do ente federado, cuja tributação poderia colocar em risco a respectiva autonomia política.
Em conseqüência, é incorreto ler a cláusula de imunização de modo a reduzi-la a mero instrumento destinado a dar ao ente federado condições de contratar em circunstâncias mais vantajosas, independentemente do contexto.
1.2. Atividades de exploração econômica, destinadas primordialmente a aumentar o patrimônio do Estado ou de particulares, devem ser submetidas à tributação, por apresentarem-se como manifestações de riqueza e deixarem a salvo a autonomia política. 1.3 . A desoneração não deve ter como efeito colateral relevante a quebra dos princípios da livre-concorrência e do exercício de atividade profissional ou econômica lícita.
Em princípio, o sucesso ou a desventura empresarial devem pautar-se por virtudes e vícios próprios do mercado e da administração, sem que a intervenção do Estado seja favor preponderante. 2. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA . EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA. CONTROLE ACIONÁRIO MAJORITÁRIO DA UNIÃO. AUSÊNCIA DE INTUITO LUCRATIVO. FALTA DE RISCO AO EQUILÍBRIO CONCORRENCIAL E À LIVRE-INICIATIVA . Segundo se depreende dos autos, a Codesp é instrumentalidade estatal, pois: 2.1. Em uma série de precedentes, esta Corte reconheceu que a exploração dos portos marítimos, fluviais e lacustres caracteriza-se como serviço público. 2.2. O controle acionário da Codesp pertence em sua quase totalidade à União (99,97%). Falta da indicação de que a atividade da pessoa jurídica satisfaça primordialmente interesse de acúmulo patrimonial público ou privado. 2 .3. Não há indicação de risco de quebra do equilíbrio concorrencial ou de livre-iniciativa, eis que ausente comprovação de que a Codesp concorra com outras entidades no campo de sua atuação. 3. Ressalva do ministro-relator, no sentido de que cabe à autoridade fiscal indicar com precisão se a destinação concreta dada ao imóvel atende ao interesse público primário ou à geração de receita de interesse particular ou privado. Recurso conhecido parcialmente e ao qual se dá parcial provimento. (STF. RE: 253472/SP. Tribunal Pleno. Relator: Min. Marco Aurélio. Julgamento: 25/08/10. Tribunal Pleno. DJe: 01/02/11). (grifo nosso)

Depreende-se, assim, a existência de três requisitos, a saber: a) prestação de um serviço público; b) ausência de intenção de obter lucro e c) atuação em regime de exclusividade.

O
primeiro estágio
refere-se, portanto, à natureza subjetiva e funcional da imunidade. Ela deve aplicar-se à propriedade, bens e serviços utilizados na satisfação dos objetivos institucionais do ente federado, cuja tributação colocaria em risco a autonomia política. A CESAN foi criada pela Lei Estadual nº 2.282/1967 com o objetivo de planejar, executar e explorar serviços de saneamento básico no Espírito Santo. O saneamento é uma atividade estatal por excelência, vinculada ao direito fundamental à saúde e à dignidade da pessoa humana, de modo que os imóveis pertencentes à empresa, via de regra, não são ativos destinados à especulação, mas instrumentos indispensáveis para a entrega de um serviço público essencial. Como bem ressaltado pelo juízo a quo,
“a tributação de seu patrimônio, essencial para a prestação desse serviço, onera, em última análise, o próprio ente estatal controlador, que necessitaria aportar mais recursos para garantir a universalização do saneamento, afetando sua autonomia”.

O
segundo estágio
estabelece que atividades de exploração econômica, destinadas primordialmente a aumentar o patrimônio do Estado ou de particulares devem ser submetidas à tributação. No caso da CESAN, a análise da estrutura societária (Id 17956030) revela que 99,82% de seu capital é detido por acionistas públicos (Estado e ADERES). A participação privada de apenas 0,18% é irrelevante e não possui o condão de transformar a empresa em um veículo de acumulação de capital privado. Isso porque apenas quando o intuito primordial da empresa é a remuneração de investidores privados, como no caso daquelas que possuem ações em bolsas de valores, a imunidade deve ser afastada. A
CESAN,
todavia é uma empresa de capital fechado, controlada majoritariamente pelo Estado.

Nesse sentido se pronunciou o Supremo Tribunal Federal ao analisar pedido de reconhecimento de imunidade tributária formulado pela Companhia de Saneamento de Sergipe (DESO), que, tal como na hipótese da CESAN, tem 99% de suas ações detidas pelo Estado:

DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA.
SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA INTEGRANTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA DE ESTADO-MEMBRO. IMUNIDADE RECÍPROCA
. 1. Ação cível originária ajuizada pela
Companhia de Saneamento de Sergipe
em face da União, na qual postula o reconhecimento de imunidade tributária recíproca quanto aos impostos federais incidentes sobre seu patrimônio, renda ou serviços, vinculados a suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes. 2. Em casos análogos, o Supremo Tribunal Federal tem reconhecido sua competência, por estar em jogo questão ligada à imunidade tributária recíproca (art. 150, VI, a, da Constituição), indispensável à preservação do pacto federativo.
3. A imunidade tributária prevista na alínea a do art. 150, I, da Constituição Federal, alcança empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviços públicos essenciais e exclusivos, desde que não tenham intuito lucrativo, enquanto mantidos os requisitos.
4. Pedido procedente. (STF. Ação Cível Originária nº3.410/SE. Tribunal Pleno. Relator: Ministro Luís Roberto Barroso. Julgamento: 20/04/22). (grifo nosso)

O
terceiro estágio
, por sua vez, exige que a desoneração tributária não cause uma quebra relevante nos princípios da livre concorrência. O alto custo fixo de implantação de redes de tubulação torna inviável e irracional a existência de múltiplas empresas competindo pelo mesmo cliente porta a porta (monopólio natural) e, no
MUNICÍPIO DA SERRA
, a
CESAN
é a responsável pela prestação dos serviços, ainda que, como mencionado pelo apelante, tenha licitado a parte de tratamento de esgoto.

Verifica-se, assim, o preenchimento integral dos requisitos estabelecidos pela Suprema Corte para o reconhecimento da imunidade tributária.

Outrossim, conforme já se pronunciou a mesma Corte por ocasião da já citada Ação Cível Originária nº3.410/SE, a aprovação do novo marco regulatório não tem o condão de afastar, por si só, a imunidade tributária recíproca enquanto as condições fáticas de prestação do serviço não forem efetivamente alteradas. A mera possibilidade abstrata de futura licitação ou privatização prevista na lei não altera o fato de que, hoje, a
CESAN
é responsável pela prestação do serviço no
MUNICÍPIO
. Observe-se:

[...] Por fim, a aprovação do novo marco regulatório do saneamento básico não afasta, por si só, o monopólio natural do serviço prestado pela DESO nos municípios em que atua. Isso não impede que, havendo a concessão da atividade prestada pela DESO à iniciativa privada, nos moldes do novo marco regulatório do setor, o benefício da imunidade tributária recíproca seja revisto e retirado, pois alterados os requisitos autorizadores para seu reconhecimento. [...]

Do mesmo modo, restou assentado no julgamento do RE nº897.1014/MG que “
a exigência de contraprestação pelos serviços públicos prestados, mediante o pagamento de tarifas, não constitui óbice à incidência da imunidade recíproca sobre determinada sociedade de economia mista”.

Corroborando ainda todo o anteriormente exposto, faz-se imperioso registrar que a imunidade tributária da própria
CESAN
já foi objeto de análise pelo STF na ACO 2730. Naquela oportunidade, o Plenário do Pretório Excelso declarou a inexistência de relação jurídica tributária que obrigasse a companhia ao recolhimento de impostos federais, fundamentando-se exatamente na natureza essencial e exclusiva do serviço prestado em regime de monopólio natural. Embora referida decisão trate de tributos federais, a lógica constitucional da imunidade recíproca é indistinta para os impostos municipais, como o IPTU, desde que o patrimônio esteja afetado à atividade fim.

AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. LIMITAÇÕES CONSTITUCIONAIS AO PODER DE TRIBUTAR. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA . TRIBUTOS FEDERAIS. SERVIÇO PÚBLICO DE CUNHO ESSENCIAL E DE EXPLORAÇÃO EXCLUSIVA. SANEAMENTO. TRATAMENTO DE ÁGUA .
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO.
1. A imunidade tributária recíproca pode ser estendida a empresas públicas ou sociedades de economia mista prestadoras de serviço público de cunho essencial e exclusivo. Precedente: RE 253 .472, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator para o acórdão Min. Joaquim Babosa, Pleno, DJe 1º .02.2011. 2. Acerca da natureza do serviço público de saneamento básico, trata-se de compreensão iterativa do Supremo Tribunal Federal ser interesse comum dos entes federativos, vocacionado à formação de monopólio natural, com altos custos operacionais . Precedente: ADI 1.842, de relatoria do ministro Luiz Fux e com acórdão redigido pelo Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 16.09.2013 .
3. A empresa estatal presta serviço público de abastecimento de água e tratamento de esgoto, de forma exclusiva, por meio de convênios municipais. Constata-se que a participação privada no quadro societário é irrisória e não há intuito lucrativo. Não há risco ao equilíbrio concorrencial ou à livre iniciativa, pois o tratamento de água e esgoto consiste em regime de monopólio natural e não se comprovou concorrência com outras sociedades empresárias no mercado relevante .
Precedentes: ARE-AgR 763.000, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30.09.2014 (CESAN); RE-AgR 631 .309, de relatoria do Ministro Ayres Britto, Segunda Turma, DJe 26.04.2012; e ACO-AgR-segundo 2.243, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 27 .05.2016. 4. A cobrança de tarifa, isoladamente considerada, não possui aptidão para descaracterizar a regra imunizante prevista no art . 150, VI, “a”, da Constituição da República. Precedente: RE-AgR 482.814, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 14.12 .2011. 5. Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC (STF. AgR ACO: 2730. Tribunal Pleno. Relator: Ministro Edson Fachin. Julgamento: 24/03/17. Publicação: 03/04/17). (grifo nosso)

Por fim, faz-se proveitoso consignar, ainda,
que est
a Terceira Câmara Cível
, ao analisar pedido da CESAN de reconhecimento de imunidade relativa ao ISS cobrado
também
pelo MUNICÍPIO DA SERRA
, se pronunciou no mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. RECONHECIDA. ISSQN. REQUISITOS. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SERVIÇO ESSENCIAL DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO. CAPITAL SOCIAL MAJORITÁRIO DO ENTE ESTATAL. AUSÊNCIA DE FINALIDADE LUCRATIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 1076. FIXAÇÃO NO PERCENTUAL MÍNIMO NA FORMA DO §3º DO ART. 85 DO CPC. PROVEITO ECONÔMICO.

1- A controvérsia contida nos autos reside em avaliar se o embargante, na condição de sociedade de economia mista, faz jus à imunidade tributária após a devida análise dos requisitos legais.

2- A imunidade tributária recíproca encontra amparo constitucional e tem como objetivo vedar aos entes políticos a instituição de impostos sobre o patrimônio, renda ou serviços, uns dos autos, (art. 150, VI do CF).

3 - Portanto, a sociedade de economia mista, apesar de ser dotada de personalidade jurídica de direito privado, se submete ao controle majoritário do ente estatal e, por tais razões, deve ter como objetivo o atendimento da coletividade, atuando como auxiliar da União ou de sua Administração Indireta, como no caso em apreço, em que a empresa embargante tem como principal objeto social “a prestação de serviços de saneamento básico com vistas à sua universalização no Estado do Espírito Santo compreendendo as atividades de abastecimento de água, esgotamento sanitário, podendo ainda, na forma da Lei e instrumentos próprios, atuar nos serviços de limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos, de acordo com o que estabelece o art. 3º, I da Lei 9096, de 30 de Dezembro de 2008, e em consonância com a Lei Federal nº 11.445, de 05.01.2007”, nos termos do art. 2º de seu estatuto.

4-Portanto, na medida em que a empresa embargante executa serviço público essencial de abastecimento de água e tratamento de esgoto de modo exclusivo, o percentual de participação do Estado no capital social da empresa é de 99,75% e não há risco ao equilíbrio concorrencial e à livre iniciativa, preenche os requisitos fixados pelo Supremo Tribunal no RE n. 253.472 para extensão da imunidade tributária prevista na alínea “a” do inc. VI do art. 150 da Constituição da República.

5- A respeito da fixação dos honorários com base na equidade, o c. STJ editou a Tese n. 1.076. Assim, merece reforma a r. sentença neste ponto, devendo os honorários de sucumbência devido pelo Município embargado serem fixados no percentual mínimo da forma escalonada de cada inciso do §3º, do art. 85, do CPC, tendo como base de cálculo o valor do proveito econômico.

6 – Recurso provido da parte embargante (TJ/ES. Apelações Cíveis e Remessa Necessária nº0025611-55.2013.8.08.0048. Terceira Câmara Cível. Relatora: Desª. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva. Julgamento: 17/10/23). (grifo nosso)

Reconhecida a imunidade, os lançamentos tributários efetuados pelo
M
UNICÍPIO
nos últimos cinco anos são nulos, gerando o direito à repetição do indébito (art. 165 do CTN), cujo montante será devidamente apurado em fase de liquidação, tal como estabelecido pelo juízo a quo.

Por fim, no tocante aos honorários advocatícios, tem-se que, tratando-se de sentença ilíquida, deve ser aplicado ao caso o disposto no art. 85, §4º, inciso II, do CPC, cabendo ao juízo de origem a fixação do percentual apenas na fase de liquidação, devendo a sentença ser reformada em tal ponto.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso voluntário e, em Remessa Necessária,
REFORMO, EM PARTE
, a sentença, apenas para estabelecer que os honorários advocatícios sucumbenciais somente serão fixados após a liquidação de sentença, nos termos do art.85, §4º, inciso II, do CPC.

Em razão do desprovimento do apelo, deverá ser observada a majoração recursal (art.85, §11, do CPC) de 2% (dois por cento) sobre o percentual a ser fixado quando da liquidação de sentença, limitando-se, contudo, ao total máximo de 20% (vinte por cento) estabelecido no art.85, §2, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
e, em Remessa Necessária,
REFORMO, EM PARTE
, a sentença, apenas para estabelecer que os honorários advocatícios sucumbenciais somente serão fixados após a liquidação de sentença, nos termos do art.85, §4º, inciso II, do CPC.

Em razão do desprovimento do apelo, deverá ser observada a majoração recursal (art.85, §11, do CPC) de 2% (dois por cento) sobre o percentual a ser fixado quando da liquidação de sentença, limitando-se, contudo, ao total máximo de 20% (vinte por cento) estabelecido no art.85, §2, do CPC.

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.